Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo automotor apreendido no contexto de investigação pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O embargante alega que o acórdão padece de omissões por não ter se manifestado expressamente sobre (i) os indícios que conectam o veículo à empreitada criminosa e (ii) o pedido subsidiário de sua nomeação como fiel depositário do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados, ao supostamente deixar de analisar (i) os fundamentos que justificaram a manutenção da apreensão do veículo e (ii) o pleito de nomeação do proprietário como fiel depositário, a justificar a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado explicitou de maneira cristalina os fundamentos para a manutenção da apreensão do bem, notadamente os indícios de sua utilização na prática delitiva, uma vez que o veículo, embora de propriedade do embargante, estava na posse direta de seu filho, um dos principais investigados na operação policial, sendo suficiente para estabelecer a potencial vinculação do automóvel à dinâmica criminosa.
4. A questão atinente à nomeação do proprietário como fiel depositário foi devidamente analisada e rechaçada pelo julgado, concluindo-se pela inviabilidade do pedido, pois tal medida seria incompatível com a necessidade de manter o bem sob a custódia e controle do juízo, por ainda interessar diretamente ao processo.
5. A pretensão do embargante, em verdade, revela patente inconformismo com a conclusão do julgado, buscando, por via transversa, o reexame da matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são restritas aos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. O prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores pressupõe a existência de um dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que analisou todas as questões suscitadas de forma fundamentada, impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da matéria por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619.